Tribunal: TRF3
Processo: 5001258-37.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
687/775)

5001258-37.2025.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001258-37.2025.4.03.6119

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: KAIQUE KERUBIM FELIX PAIXAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO BARBOSA DE MEDEIROS - SP401327-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC33281-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL CUMULADA COM SUSPENSÃO DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO DE PRECEDENTES INEXISTENTES. MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel cumulada com pedido de suspensão de leilão, proposta em face da Caixa Econômica Federal – CEF, na qual o autor alegou nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal válida para purgar a mora, bem como violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A sentença revogou tutela provisória anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, sob o pálio da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária foi realizado em conformidade com a Lei no 9.514/97, especialmente quanto à intimação do devedor e à consolidação da propriedade; e (ii) estabelecer se a conduta da parte apelante ao citar precedentes inexistentes configura litigância de má-fé, apta a ensejar aplicação de multa e comunicação à OAB.III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução extrajudicial da alienação fiduciária rege-se pelo art. 26 da Lei no 9.514/97, que exige a intimação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis gozam de presunção de legitimidade (iuris tantum), cabendo à parte interessada comprovar eventual vício, o que não ocorreu no caso concreto.

A consolidação da propriedade foi regularmente averbada em 29/11/2024, após o inadimplemento contratual, inexistindo prova de irregularidade no procedimento prévio.

Nos termos do art. 26-A, §2o, da Lei no 9.514/97, sendo o contrato firmado após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora é admitida apenas até a data da averbação da consolidação da propriedade, restando posteriormente ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, §2o-B.

A distribuição da ação em 14/02/2025, com designação de leilões para 12/03/2025 e 19/03/2025, demonstra ciência inequívoca do devedor acerca dos atos expropriatórios, afastando alegação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

A jurisprudência desta Corte reconhece a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, desde que observadas as formalidades legais.

A reprodução, na apelação, de precedentes não localizados nos sistemas processuais, sem posterior esclarecimento quando intimada a parte, caracteriza conduta temerária e violação ao dever de boa-fé processual, nos termos dos arts. 80, V, e 81 do CPC.

O uso de ferramentas de inteligência artificial não afasta o dever de diligência e responsabilidade técnica do advogado, sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa, com expedição de ofício à OAB para providências ético-profissionais.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§2o e 3o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos contratos de alienação fiduciária firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora é admitida apenas até a averbação da consolidação da propriedade, restando ao devedor, após esse marco, apenas o direito de preferência.

A consolidação da propriedade regularmente averbada pelo Registro de Imóveis goza de presunção de legitimidade, cabendo ao devedor comprovar eventual vício no procedimento extrajudicial.

A ciência inequívoca da data do leilão afasta a decretação de nulidade por ausência de intimação formal, quando inexistente demonstração de prejuízo.

A citação de precedentes inexistentes em peça processual configura conduta temerária e autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, com comunicação à OAB.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 26, §§1o, 7o, 26-A, §2o, e 27, §2o-B; CPC/2015, arts. 80, V, 81, 85, §11, 98, §§2o e 3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, AI 5006782-73.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 13/06/2024, DJEN 18/06/2024; TRF3, AR 5008751-89.2025.4.03.0000, 3a Seção, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 03/02/2026, DJEN 06/02/2026; TRF3, AI 5012614-53.2025.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 16/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001258-37.2025.4.03.6119

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: KAIQUE KERUBIM FELIX PAIXAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO BARBOSA DE MEDEIROS - SP401327-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC33281-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por KAIQUE KERUBIM FELIX PAIXÃO contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel cumulada com pedido de suspensão de leilão ajuizada pelo autor em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).

Alega o autor que celebrou contrato de financiamento habitacional com a CEF, no valor total de R$ 155.500,00, com parcelas inicialmente fixadas em R$ 639,84, posteriormente reajustadas para R$ 720,00. Informa que, após dificuldades financeiras decorrentes de desemprego, não conseguiu manter os pagamentos regulares a partir de janeiro de 2024. Sustenta que buscou negociar a dívida diretamente com a instituição bancária, mas a CEF mostrou-se intransigente, exigindo o pagamento integral do débito.

Afirma que foi surpreendido com a informação de que seu imóvel havia sido objeto de consolidação de propriedade e seria leiloado, sem que tivesse recebido intimação pessoal válida, conforme exige o art. 26, §3o da Lei 9.514/97. Sustenta a nulidade do procedimento de execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A CEF apresentou contestação (ID 334681852). Alega que o autor foi devidamente notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis para purgar a mora, mas não o fez. Afirma que consolidou a propriedade do imóvel em seu nome e o incluiu em seu estoque, sustentando a legalidade do procedimento de execução extrajudicial e a impossibilidade de purgação da mora após o prazo legal. Pugna pela improcedência da ação.

Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do leilão do imóvel descrito na matrícula no 167.417, Cartório e Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos, até decisão final nos autos (ID 334681843).

O autor apresentou réplica (334681866), impugnando os argumentos da contestação e reiterando a ausência de intimação pessoal válida, a impossibilidade de renegociação da dívida e a violação aos princípios consumeristas.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita concedida. Entendeu o juízo que, embora as tentativas de intimação não tenham sido realizadas no endereço do imóvel, a notificação por edital foi válida diante da frustração das tentativas nos endereços constantes do cadastro, e que o autor tinha ciência do leilão, mas admitiu não ter condições de purgar a mora.

Em suas razões de recurso inominado (ID 334681869), o recorrente reitera a nulidade do procedimento de execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal válida no endereço correto do imóvel. Sustenta que a decisão liminar expressamente reconheceu a verossimilhança dessa alegação, mas a sentença final desconsiderou esse fundamento sem demonstração de que houve efetiva intimação pessoal.

Afirma que a conduta da CEF em se recusar a negociar a dívida, mesmo diante de sua disposição em regularizar o débito, fere o princípio da boa-fé objetiva previsto nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Argumenta que, embora a CEF alegue que após a consolidação da propriedade não seria mais possível purgar a mora, essa interpretação deve ser relativizada quando o bem ainda não foi alienado a terceiro.

Pede a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do procedimento de consolidação, com consequente reabertura de negociação da dívida, preservando seu direito à moradia.

É o relatório.

Lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cerne da controvérsia

O cerne da controvérsia reside em determinar se o procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária foi realizado regularmente pela Caixa Econômica Federal.

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei 9.514/97. Havendo mora por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

"Art. 26

(...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 3o."

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

"Art. 26.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio."

O Cartório de Registro de Imóveis - CRI, por meio do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem a averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem em regular procedimento observando o contraditório.

Assim, a averbação da consolidação da propriedade na matrícula pressupõe a anterior intimação do devedor para purgar a mora realizada pelo próprio CRI e o decurso do prazo sem pagamento.

No caso concreto, não vislumbro comprovação quanto aos alegados vícios no procedimento extrajudicial.

Sendo a ação distribuída em 14/02/2025 e a informação da designação de leilões para 12/03/2025 e 19/03/2025 (ID 334681853), configura-se ciência inequívoca. Assim, está alcançada a finalidade de dar ao devedor a possibilidade de exercer o direito de preferência.

In casu, o contrato foi celebrado com a CEF em 22/03/2019 e o inadimplemento da apelante ensejou a consolidação da propriedade em prol do banco em 29/11/2024 (ID 334681861 – averbação no 9).

Nos termos do art. 26-A, § 2o, é assegurado ao devedor o direito de pagar a dívida até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Depois disso, remanescerá apenas direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel com o pagamento de preço correspondente, nos termos do art. 27, § 2o-B da referida Lei. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/97 E DECRETO-LEI No 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. LEI No 13.465/17. MARCO TEMPORAL. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. LEILÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. Na modalidade contratual de financiamento com garantia por alienação fiduciária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida.

2. Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento, a CEF, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, pode requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.

3. Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira ser considerada válida, deve-se observar o procedimento especificado na referida norma, em especial a previsão contida no artigo 26, §§ 1o e 3o, que estabelece devam os mutuários ser notificados pessoalmente para purgar a mora no prazo de quinze dias.

4. A respeito da purgação da mora, prevê a Lei no 9.514/97, ainda, em seu art. 39, a aplicação dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66, às operações de financiamento imobiliário. Segundo o art. 34 do referido Decreto-Lei, é lícito purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, desde que, no valor, estejam compreendidos, além das parcelas vencidas do contrato de mútuo, os prêmios de seguro, multa contratual e todos os custos advindos da consolidação da propriedade. Entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação aos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel firmados sob a égide da Lei no 9.514/97, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/66.

5. A Lei no 13.465/2017 restringiu a aplicação das disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66, “exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, não mais se aplicando aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro Imobiliário, o qual estabelece a garantia fiduciária, e não a hipotecária.

6. Os procedimentos de cobrança, purgação da mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), passaram a obedecer a nova disciplina legal, a partir da vigência da Lei no 13.465, em 12/07/2017, que inseriu o artigo 26-A e o § 2o-B ao artigo 27 da Lei no 9.514/97.

7. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e em respeito ao ato jurídico perfeito, não é o registro da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel o marco temporal para a aplicação das novas regras implantadas pela Lei no 13.465/17, mas, sim, a data em que firmado o contrato de alienação fiduciária.

8. Resta pacificada na jurisprudência, a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei no 70/66, bem como do procedimento da alienação fiduciária de coisa imóvel estabelecido na Lei no 9.514/97.

9. Tendo o contrato de alienação fiduciária sido firmado posteriormente à vigência da Lei no 13.465/2017, resta assegurado, à parte autora, a possibilidade de purgar a mora apenas até a data da consolidação da propriedade e, após, somente o exercício do direito de preferência.

10. Conquanto a inclusão, no art. 27 da Lei no 9.514/97, do § 2o-A - que determina a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões - somente tenha se dado por ocasião da edição da Lei no 13.465/2017, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei no 9.514/97, a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial é imprescindível, mesmo que tenha este sido intimado para purgar a mora.

11. Verifica-se que a distribuição do feito subjacente e a assinatura da procuração ocorreram com antecedência superior a 20 dias de sua realização, de modo que a parte autora tinha plena ciência da data do leilão, não se comprovando, nesta análise anterior a eventual instrução probatória, vícios para o exercício do referido direito.

12. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato, se ficar demonstrado que a ausência de intimaçãopessoal do devedor quanto às datas dos leilões designados, não lhe acarretou prejuízo (pas de nullitésansgrief).

13. Agravo de instrumento não provido. Agravo regimento prejudicado.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006782-73.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 13/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024). – grifos nossos.

Os atos expropriatórios decorrem do exercício regular do direito da CEF e devem prosseguir para preservar o procedimento complexo de alienação e os interesses legítimos da credora.

Da litigância de má-fé

O Código de Processo Civil dispõe, in verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Harmonicamente, a reprodução de precedentes e de teses inexistentes configura conduta temerária, caracterizando alteração da verdade dos fatos e viola o dever de boa-fé processual, atraindo a aplicação de multa por litigância de má-fé. A penalidade deve ser fixada sobre o valor da causa, conforme art. 81 do CPC, com determinação de comunicação à OAB para as providências cabíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Gilberto Carlos Siqueira Campos objetivando desconstituir acórdão proferido na Apelação Cível no 5034898-36.2022.4.03.9999, que reformou sentença concessiva de aposentadoria especial. O pedido rescisório funda-se na existência de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, ao argumento de que diversos períodos de atividade especial teriam deixado de ser contabilizados pelo julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, ao deixar de reconhecer como especiais os períodos de 01/11/1983 a 01/07/1987, 23/08/1988 a 06/08/1990, 01/07/1993 a 01/03/1994, 02/08/1999 a 05/07/2000 e 13/08/2003 a 26/11/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão rescindendo examinou expressamente os fatos e provas da ação originária, concluindo que apenas o período de 01/07/1995 a 03/12/1998 fora objeto de pedido de enquadramento como especial. Os demais lapsos foram descritos na inicial como já reconhecidos administrativamente, o que não correspondia à realidade.

4. Não houve devolutividade recursal sobre os períodos mencionados, nem interposição de apelação ou embargos de declaração contra a sentença que os limitou. A despeito do fato de que a ação rescisória não demandar esgotamento da via recursal na ação matriz, na forma da Súmula 514 do STF, a ação rescisória não pode funcionar como sucedâneo recursal.

5. Ausência dos requisitos para configuração de erro de fato, pois houve efetiva análise judicial das provas. Inexistência de violação manifesta de norma jurídica, uma vez que a interpretação exarada no julgado rescindendo não se apresentou desarrazoada, senão em conformidade com a legislação processual vigente e com o quanto requerido na ação subjacente.

6. A reprodução de precedente não localizado na base jurisprudencial do STJ configura alteração da verdade dos fatos e conduta temerária, impondo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

7. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, e na multa por litigância de má-fé, à razão de 2% sobre o valor da causa, com comunicação à OAB para providências cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não configura erro de fato quando o acórdão rescindendo examina expressamente as provas dos autos e forma sua convicção. 2. A ação rescisória não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório nem funciona como sucedâneo recursal. 3. A reprodução de precedente não localizado na base jurisprudencial do STJ configura alteração da verdade dos fatos e conduta temerária, impondo a aplicação de multa por litigância de má-fé."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, §1o; Súmula 514/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; TRF3, AR 5014116-27.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 14/11/2025; STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.182/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/12/2022. (TRF3, AR 5008751-89.2025.4.03.0000, 3a Seção, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 03/02/2026, DJEN Data 06/02/2026) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PRODUÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA MULTIDISCIPLINAR. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. COMUNICAÇÃO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP, que determinou a remessa de demanda previdenciária aos Juizados Especiais Federais da subseção judiciária, com fundamento na competência absoluta do JEF fixada pelo valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) e ausência de previsão legal para exclusão da competência em razão de alegada complexidade probatória. O agravante sustentou que a perícia médica necessária seria complexa, envolvendo especialistas de diferentes áreas (psiquiatria, neurologia e oftalmologia), e que a estrutura do JEF não comportaria essa exigência. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a tramitação do feito na vara previdenciária comum. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Durante o processamento do recurso, constatou-se que a parte recorrente citou dispositivo inexistente da Lei n.o 10.259/2001 e jurisprudência não localizada do STJ, o que ensejou esclarecimentos da advogada subscritora e posterior condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de complexidade probatória, especialmente quanto à necessidade de perícias médicas especializadas, justifica o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais em ação previdenciária com valor da causa inferior ao limite legal; e (ii) apurar se a citação de norma inexistente e de jurisprudência inverídica caracteriza conduta temerária e enseja a aplicação de penalidades por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e do TRF3 reconhece que a competência dos Juizados Especiais Federais é definida exclusivamente pelo critério objetivo do valor da causa, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, sendo irrelevante, para esse fim, a complexidade da causa ou a necessidade de perícia técnica.

O art. 12 da Lei no 10.259/2001 admite expressamente a produção de prova pericial no rito dos Juizados Especiais Federais, inclusive com indicação de assistentes e formulação de quesitos pelas partes, inexistindo incompatibilidade legal ou estrutural para a instrução de ações com maior complexidade médica.

Permitir que a parte autora escolha o juízo com base em alegação genérica de complexidade pericial violaria o princípio do juiz natural e a regra de competência absoluta do JEF, configurando tentativa de burla processual.

A parte agravante reproduziu em sua petição trecho normativo inexistente na legislação vigente e atribuiu ao STJ julgado não identificado, com conteúdo incorreto, conduta que configura violação ao dever de lealdade processual e à boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 5o, 77 e 80 do CPC.

A despeito do reconhecimento do erro pela advogada subscritora, trata-se de comportamento temerário que denota desatenção inaceitável e que compromete a credibilidade das manifestações apresentadas ao juízo, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC e a comunicação da conduta à Ordem dos Advogados do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa. Determinada a expedição de ofício à OAB/SP com cópia do acórdão.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta nas causas de valor inferior a 60 salários mínimos, sendo a alegação de complexidade probatória insuficiente para afastá-la, mesmo quando envolvida perícia médica especializada.

A reprodução, em petição judicial, de norma inexistente e de precedente não localizado na base jurisprudencial do STJ configura conduta temerária e violadora da boa-fé processual, sujeita à aplicação de multa por litigância de má-fé e comunicação à OAB para providências disciplinares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, §3o; CPC/2015, arts. 5o, 77, 80, 81, 995, parágrafo único; Lei 10.259/2001, arts. 3o e 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.059.305/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.08.2009, DJe 28.08.2009; TRF3, 3a Seção, CCCiv 5003790-81.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. João Batista Gonçalves, j. 29.06.2020; TRF3, 8a Turma, AI 5002069-94.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 25.07.2023; TRF3, 8a Turma, ApCiv 0003785-90.2014.4.03.6003, Rel. Des.a Fed. Silvia Maria Rocha, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STF, Rcl 78890 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 16.06.2025, DJe 18.06.2025. (TRF3, AI 5012614-53.2025.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Juíza Convocada VANESSA VIEIRA DE MELLO, j. 16/09/2025, intimação via sistema em 17/09/2025) (g.n)

No caso sub examine, a partir da busca dos precedentes carreados pela parte apelante, verifica-se que não constam os precedentes informados nos sistemas processuais.

Quando intimada a parte a se manifestar (ID 354528176), manteve-se silente. Portanto, entendo que deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé, haja vista que restou configurada a conduta tendente a lesar a conclusão do Judiciário sobre o feito.

Reitero que, considerando o advento e crescente uso dos sistemas de inteligência artificial generativa entre os operadores do Direito, a tecnologia deve ser utilizada sem macular o zelo, a diligência e a responsabilidade que fundamentam toda a atividade jurídica.

Portanto, arbitro o percentual da multa em 1% sobre o valor da causa; sendo necessário expedir ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para possíveis desdobramentos e providências ético-profissionais acerca do ocorrido.

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, foi instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação, observados os honorários e a multa arbitrada nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL CUMULADA COM SUSPENSÃO DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO DE PRECEDENTES INEXISTENTES. MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel cumulada com pedido de suspensão de leilão, proposta em face da Caixa Econômica Federal – CEF, na qual o autor alegou nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal válida para purgar a mora, bem como violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A sentença revogou tutela provisória anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, sob o pálio da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária foi realizado em conformidade com a Lei no 9.514/97, especialmente quanto à intimação do devedor e à consolidação da propriedade; e (ii) estabelecer se a conduta da parte apelante ao citar precedentes inexistentes configura litigância de má-fé, apta a ensejar aplicação de multa e comunicação à OAB.III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução extrajudicial da alienação fiduciária rege-se pelo art. 26 da Lei no 9.514/97, que exige a intimação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis gozam de presunção de legitimidade (iuris tantum), cabendo à parte interessada comprovar eventual vício, o que não ocorreu no caso concreto.

A consolidação da propriedade foi regularmente averbada em 29/11/2024, após o inadimplemento contratual, inexistindo prova de irregularidade no procedimento prévio.

Nos termos do art. 26-A, §2o, da Lei no 9.514/97, sendo o contrato firmado após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora é admitida apenas até a data da averbação da consolidação da propriedade, restando posteriormente ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, §2o-B.

A distribuição da ação em 14/02/2025, com designação de leilões para 12/03/2025 e 19/03/2025, demonstra ciência inequívoca do devedor acerca dos atos expropriatórios, afastando alegação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

A jurisprudência desta Corte reconhece a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, desde que observadas as formalidades legais.

A reprodução, na apelação, de precedentes não localizados nos sistemas processuais, sem posterior esclarecimento quando intimada a parte, caracteriza conduta temerária e violação ao dever de boa-fé processual, nos termos dos arts. 80, V, e 81 do CPC.

O uso de ferramentas de inteligência artificial não afasta o dever de diligência e responsabilidade técnica do advogado, sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa, com expedição de ofício à OAB para providências ético-profissionais.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§2o e 3o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos contratos de alienação fiduciária firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora é admitida apenas até a averbação da consolidação da propriedade, restando ao devedor, após esse marco, apenas o direito de preferência.

A consolidação da propriedade regularmente averbada pelo Registro de Imóveis goza de presunção de legitimidade, cabendo ao devedor comprovar eventual vício no procedimento extrajudicial.

A ciência inequívoca da data do leilão afasta a decretação de nulidade por ausência de intimação formal, quando inexistente demonstração de prejuízo.

A citação de precedentes inexistentes em peça processual configura conduta temerária e autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, com comunicação à OAB.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 26, §§1o, 7o, 26-A, §2o, e 27, §2o-B; CPC/2015, arts. 80, V, 81, 85, §11, 98, §§2o e 3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, AI 5006782-73.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 13/06/2024, DJEN 18/06/2024; TRF3, AR 5008751-89.2025.4.03.0000, 3a Seção, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 03/02/2026, DJEN 06/02/2026; TRF3, AI 5012614-53.2025.4.03.0000, 8a Turma, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão